Tribunal: CARF
Processo: 10783.905429/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905429/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MONNA INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIMENTO EM
OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO ATÉ O LIMITE DO
SALDO REMANESCENTE NAQUELE PROCESSO.
Já tendo sido reconhecido, em outro processo, o direito creditório pleiteado
nestes autos, dá-se provimento ao Recurso, homologando-se as compensações
pleiteadas até o limite de eventual saldo remanescente naquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, em razão de ter sido reconhecido o crédito no bojo nos autos do
processo no 11543.001595/2003-51 (nos temos do art. 170 do CTN), crédito este informado no
Per/Docmp em discussão, a fim de que os autos retornem à Unidade de Origem para seja
homologada a compensação ora pleiteada, até o limite de eventual saldo remanescente naquele
processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-42.678, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou a manifestação de inconformidade, da Recorrente, procedente em
parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905429/2010-69
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata o presente processo das PER/DCOMP abaixo relacionadas, nas quais o
contribuinte utiliza-se de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005,
no valor de R$ 140.951,78.

O despacho decisório (fl. 34) reconhece o direito creditório no valor de R$ 99.557,11
em conseqüência da ausência de confirmação das estimativas informadas como
compensadas abaixo citadas:

A interessada foi cientificada em 21/09/2010 (fl. 68) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/21) em 20/10/2010, alegando:
que a compensação depende do reconhecimento integral e homologação dos débitos do
processo 10783.913.999/200999,
que por sua vez, depende do reconhecimento de pagamentos no processo
11543.001595/200351;
que ostentava créditos suficientes a embasar a compensação requerida no processo
11543.001595/200351;
que os débitos já estavam extintos ao tempo da prolação da decisão e que os débitos
estariam prescritos e que tal processo está em discussão administrativa;
solicita a reunião dos processos ou a suspensão do seu curso a fim de se aguardar o
deslinde definitivo daquele outro acima mencionado.
A interessada apresenta também alegações sobre o crédito pleiteado no processo no
11543.001595/200351; Acrescenta que em relação a estimativa de março de 2005,
houve homologação parcial no valor R$ 12.616,97 no processo administrativo no
10783913.999/200999.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a discussão, reconheceu o direito creditório no
valor de R$ 12.616,97 e homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido, dando
provimento parcial ao recurso, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A estimativa cuja compensação não foi homologada em outro processo não possui a
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 CTN.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando ao
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, alegando, em síntese:

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

(...)

(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

(...)

(...)

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de várias PerDcomps
apresentadas pela Recorrente objetivando o aproveitamento, mediante compensação, de saldo
negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 140.951,78.
O acórdão de piso deu provimento parcial à manifestação de inconformidade:
“para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 12.616,97 e homologar a compensação até o
limite do crédito reconhecido”.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

Portanto, a delimitação da lide restringe-se à discussão da diferença do
direito creditório não reconhecido na decisão recorrida no valor de R$ 128.334,81,
supostamente oriundo de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2005,
excluído o valor de R$ 12.616,97.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão
argumentando, em síntese, que a homologação das compensações versadas nestes autos depende
do integral reconhecimento das compensações de que trata o processo administrativo no 10783-
916.383/2009-70, que por sua vez está atrelado ao de no 11543.001595/2003-51.
Afinal, a não-homologação de parte dos pagamentos efetuados via compensação
em 2003, objeto do processo no 11543.001595/2003-51, gerou reflexos nos saldos negativos
utilizados nas compensações do discutidas no processo no 10783-913.999/2009-99, como
também, e por consequência, nos presentes autos.
Considerada essa relação de prejudicialidade, a Recorrente requereu, em seu
recurso voluntário, a reunião dos presentes autos ao processo no11543.001595/2003-51, a fim de
que ambos fossem julgados conjuntamente, ou, quando menos, houvesse a suspensão do curso
do presente processo, a fim de se aguardar o julgamento definitivo daquele outro, bem como, a
reforma da decisão recorrida com a consequente homologação das compensações ora discutidas.
Feitos tais esclarecimentos, passo a decidir.
De plano, entendo não haver necessidade de suspensão do curso do presente
processo ou mesmo sua reunião de no 11543.001595/2003-51.
Isso porque, já houve seu julgamento por este Conselho, que, inclusive, deu-lhe
provimento (Data de Publicação do acórdão: 05/12/20141) em razão de já terem sido
reconhecidos, no bojo do processo no 15578.000194/2008-41, o direito creditório de R$
40.754,73 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 e de R$ 21.318,47 de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, homologando as compensações pleiteadas até o
limite de eventual saldo remanescente naquele processo.
Referida decisão restou assim ementada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO JÁ RECONHECIDO EM OUTRO
PROCESSO. PROVIMENTO AO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO LIMITADA A
EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NAQUELE PROCESSO.
Já tendo sido reconhecido, em outro processo, o direito creditório pleiteado neste, dá-se
provimento ao Recurso, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite de
eventual saldo remanescente naquele processo.

1
Andamento atual do Processo, conforme pesquisa no site do https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.j
sf, em 301/01/2020:
14/01/2015: RECEBER - ORIGEM CARF-TRIAGEM Expedido para: SECAT-TRIAG-DRF-VITORIA-ES
SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

Por outro lado, reconheço a relação de prejudicialidade existente entre os
presentes autos e o processo retro mencionado de no 11543.001595/2003-51, que foi julgado
procedente por este Tribunal, conforme esclarecido pela Recorrente em suas razões recursais, in
verbis:
Desse modo, a não-homologação de parte dos pagamentos via compensação
concretizados em 2003 (que é tratado no processo n.o 11543.001595/2003-51) gerou
reflexos nos saldos negativos utilizados nas compensações do ano de 2005 (processo
administrativo n.o 10783-916.383/2009-70), como também, e por consequências, do
ano de 2007 (este processo administrativo).
Assim, como já se percebe, caso homologadas na integralidade as compensações
efetuadas no processo no 11543.001595/2003-51, os saldos negativos e compensações
que são referenciadas no processo administrativo no 10783- 916.383/2009-70 serão
revalidadas, corretiva essa que restaurará, por sua vez, os saldos negativos relativos a
abril, maio e junho de 2005, que não foram confirmados pela decisão emanada neste
processo.
Enfim, tanto a não-homologação das compensações levada a cabo por este processo
administrativo quanto à refutação às compensações que estão no processo
administrativo no 10783-916.383/2009-70 são decorrentes da não-homologação das
compensações referenciadas no processo administrativo no 11543.001595/2003-51.
Conclui-se, então, que a razão do não-reconhecimento de parte dos créditos (saldo
negativo) utilizados pela contribuinte nas compensações referenciadas neste processo
administrativo é oriunda, em última análise, da não-homologação das compensações
que objetificam o processo administrativo no 11543.001595/2003-51.
(...)
Sendo assim, é evidente A RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE entre o presente
"recurso voluntário" e aquele outro apresentado no bolo do processo administrativo no
11543.001595/2003-51, no curso do qual o Fisco Federal havia deliberado pela não-
homologação de compensação de créditos outrora declarada pela contribuinte, com
vistas ao adimplemento de CSLL e IRPJ relativos ao ano-calendário 2003 com o saldo
negativo desses mesmos tributos apurado no ano-calendário de 2000, sob a alegação de
que o crédito que a pretendia compensar já havia sido integralmente utilizado.
Isso porque, conforme já esclarecido na narrativa fática, a negativa de homologação de
parte das compensações de que trata o processo administrativo no 11543.001595/2003-
51 acabou por rechaçar o saldo negativo de 2003 oriundo de tais pagamentos, situação
essa que resultou na não-homologação das compensações realizadas em abril, maio e
junho de 2005 que utilizaram justamente tal saldo negativo de 2003. Esta última
refutação, veiculada no processo administrativo no 10783-916.383/2009-70, inquinou,
por seu turno, o saldo negativo referente a abril, maio e junho de 2005, que foi
manejado para o pagamento, Mediante compensação, dos débitos relativos a maio,
junho, julho e agosto de 2007, atos que não foram homologados nestes autos.
Disso se conclui, claramente, que a razão da refutação das compensações tratadas nesta
sede remonta à validade das compensações não acolhidas pelo processo administrativo
no 11543.001595/2003-51.
Não há dúvidas, pois, que o hipotético acolhimento daquele primeiro "recurso
voluntário" (o que redundará na confirmação dos pagamentos então efetivados) terá o
condão de desnaturar as razões de decidir da decisão administrativa ora impugnada, já
que a insuficiência de créditos afirmada na decisão ora recorrida deve-se, em última
análise, à não-homologação da compensação perpetrada pelo no 11543.001595/2003-51.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905429/2010-69

Do que se vê, há manifesta imbricação fática entre as decisões administrativas que
corporificam as negativas de homologação de compensação de créditos implementadas
neste processo e naquele outro de no 11543.001595/2003-51.
Neste cenário, partindo da premissa que a não homologação integral da
compensação em discussão nestes autos é oriundo do julgamento pela improcedência do pleito
manifesto no processo no 11543.001595/2003-51 (Data de Publicação do acórdão: 05/12/2014) e
que tal não-homologação foi reformada, com o julgamento procedente do recurso voluntário,
entendo que decisão recorrida deve ser revista, posto não haver mais óbice para o
reconhecimento do direito creditório (saldo negativo) aqui em discussão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, em razão
de ter sido reconhecido o crédito no bojo nos autos do processo no 11543.001595/2003-51(nos
temos do art. 170 do CTN), crédito este informado no Per/Docmp em discussão, a fim de que os
autos retornem à Unidade de Origem para seja homologada a compensação ora pleiteada, até o
limite de eventual saldo remanescente naquele processo.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital